Tribunal: TJSP
Processo: 1037885-15.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - Indeferimento da inicial – Extinção - s termos dos artigos 330, I, § 1o, III, 485, I e VI do CPC - Irresignação dos autores - Ausência de contrariedade específica à r. sentença guerreada – Sentença mantida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518699
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037885-15.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes SANDRO
DA CUNHA ALVEZ (JUSTIÇA GRATUITA) e KARLA CRISTINA DA ROCHA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
LTDA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037885-15.2016.8.26.0602 -SOROCABA - Voto no 43.751
2
Voto no: 43.751
Apelação Cível no: 1037885-15.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba - 4a Vara
1a Instância: Processo no 1037885-15.2016.8.26.0602
Aptes.: Karla Cristina da Rocha e outo
Apdos.: JRA Empreendimentos e outros
VOTO DO RELATOR
EMENTA
RESCISÃO CONTRATUAL - Indeferimento da
inicial Extinção - s termos dos artigos 330, I, § 1o, III, 485, I e VI
do CPC - Irresignação dos autores - Ausência de contrariedade
específica à r. sentença guerreada Sentença mantida Recurso
não conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença (fls.
582/583) proferida em autos de rescisão contratual, que indeferiu a petição inicial, e
julgou extinto o processo sem exame do mérito, obrigando os requerentes no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% do valor dado à causa. Suspendo o pagamento da sucumbência porque os
requerentes são beneficiários da AJG.
Irresignados, apelam os autores às fls. 606/615, almejando a
reforma do julgado, a fim de que seja anulada a decisão a quo, para que continue o
prosseguimento do feito.
Requereu, pois, seja o recurso conhecido e provido,
procedendo-se a citação da parte ré, para apresentar os documentos requeridos na
petição inicial, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentada às fls. 618/623.
É o relatório do necessário.
O não provimento do recurso se impõe.
A r. sentença assim consignou: “DA PRELIMINAR DE
INÉPCIA NA INICIAL Acolho a preliminar de inépcia da inicial. De toda a leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037885-15.2016.8.26.0602 -SOROCABA - Voto no 43.751
3
da confusa petição inicial e seu aditamento, tem-se que da narração dos fatos não
decorre logicamente a conclusão. Não é possível verificar da leitura da inicial, se
os requerentes pretendem a rescisão completa do contrato e a devolução dos
valores, eventualmente pagos. POSTO ISSO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e
JULGO EXTINTA a ação sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330, I,
§ 1o, III, 485, I e VI do CPC. Condeno os requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor dado à
causa. Suspendo o pagamento da sucumbência porque os requerentes são
beneficiários da AJG.”
Para que seja conhecido e admitido o recurso de apelação,
deve o interessado observar os pressupostos específicos definidos em lei. Ao exame
desse conjunto de condições, dá-se o nome de juízo de admissibilidade, exercido
tanto pelo órgão prolator da decisão, quanto pelo órgão destinatário da insurgência.
É corrente na doutrina pátria a classificação dos requisitos em
intrínsecos e extrínsecos1 a) os requisitos intrínsecos se relacionam à existência do
poder de recorrer; b) os extrínsecos, ao modo de exercê-lo.
No tocante aos requisitos extrínsecos, impende destacar o
cumprimento à regularidade formal do recurso; a lei impõe forma rígida ao ato de
recorrer.
Consoante o disposto nos artigos 1010, 1016, 1023 e 1029,
todos do Novo Código de Processo Civil, deflui-se a existência de quatro requisitos
formais: a) petição escrita; b) identificação das partes; c) motivação; d) pedido de
reforma ou de invalidação do ato recorrido.
O recurso traduz para o processo a necessidade de sua
continuidade com a finalidade de o Tribunal reexaminar a matéria controvertida,
porquanto injusta a decisão que se impugna, relevando-se para tanto determinadas
razões, que, à evidência, devem ser motivadas na peça de encaminhamento para que
possa ser devolvida, reapreciada e a final solucionada.
À semelhança da petição inicial no ajuizamento de qualquer
ação, que deve preencher as condições da ação e do processo, o recurso também se
condiciona a tanto e mais: é indispensável que seja encaminhado em petição
construída sob premissas lógicas maior e menor - até ser atingido o silogismo
1 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos civis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037885-15.2016.8.26.0602 -SOROCABA - Voto no 43.751
4
finalmente, sem o qual não é possível conhecer as razões do inconformismo do
vencido e o porquê da revogação da decisão que é enfrentada.
Para que seja conhecido como tal, é indispensável a
demonstração do desacerto da r. sentença hostilizada, impugnando-a ponto por
ponto e demonstrando, à luz da prova recolhida, examinada e valorada, o seu
descompasso com a realidade da causa para impor a inversão do resultado do
julgamento como a solução adequada à lide por injunção da legislação de regência
aplicável à espécie.
No presente caso, não tendo a parte autora atacado a r. decisão
proferida, especialmente, as razões do desacerto da extinção pelo indeferimento da
inicial, limitando-se a invocar razões que diriam respeito a decisão de mérito, não
há a exigida impugnação específica, de modo que inexiste recurso como quer a lei
de ritos e, por consequência, resta impossibilitado o conhecimento de seu apelo.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando-se que é pacífico no C. Superior Tribunal de Justiça
que, tratando-se de prequestionamento é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis
se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
À vista de todo o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
SALLES ROSSI
Relator